Tribunal: CARF
Processo: 14041.000116/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000116/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-009.939 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
feito em diligência, sobrestando-lhe, até julgamento em primeira instância dos processos de
obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-24 e 14041.000113/2009-80.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento da multa aplicada, por infringência ao disposto no art. 32, I, da Lei 8.212/91 c/c art.
225, I, § 9°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, para
infrações ocorridas após 06/05/99. É que se verificou que a Recorrente teria deixado de preparar
folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Previdência Social.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração, as fls. 14/15, no decorrer da ação
fiscal, quando da análise dos lançamentos contábeis, verificou-se que rubricas, sobretudo as
contabilizadas na conta "2.1.6.02.00-GRATIFICAÇÕES E PART. A EMPREG/ADMINIST",
não constavam das folhas de pagamento relativas ao período de 01 a 12/2004, fornecidas pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000116/2009-13
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-009.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000116/2009-13

Recorrente. Foi constatado ainda que somente os conselheiros constam das folhas de pagamento,
como contribuintes individuais; todavia, a Recorrente não teria incluído nas respectivas folhas os
contribuintes individuais, e demais desta categoria, que prestaram a ela serviços.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, considerando a
ausência de agravante, foi aplicada multa, em conformidade com os artigos 92 e 102, da Lei
8.212/91 e art. 283, I, "a" e 373, do Regulamento da Previdência Social -RPS.
O acórdão recorrido manteve a multa, sob os seguintes fundamentos:
Os fatos geradores objeto deste AIOA já foram discutidos no ATOP DEBCAD n°
37.217.789-1, que foi julgado procedente ern parte por esta 5a Turma, por meio do
Acórdão n° 34.804
Note-se que, apesar de apenas uma rubrica ter sido improcedente no auto de infração de
obrigação principal, não afeta a procedência deste auto de infração, vez que se trata de
obrigação acessória, cujo valor da penalidade é fixo, não sofrendo alteração em função
do número de ocorrências ou de competências envolvidas no auto de infração. Assim,
basta que apenas uma rubrica seja procedente para que reste configurada a infração em
tela.
Portanto, não tendo a empresa cumprido o disposto no art. 32, I, da Lei 8.212/91 c/c
art.225, I, § 9', do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
revela-se demonstrado o cometimento da infração em tela (...).
O Recurso Voluntário, em síntese, sustenta que (fl. 63): “Não procede os
fundamentos do referido acórdão, haja vista que a recorrente em sua folha de pagamento
contempla todos os segurados que lhe prestam serviços, conforme se depreende dos documentos
que foram juntados quando solicitados pela Unidade Fiscalizadora, bem como atendem aos
padrões e normas estabelecidos pela Seguridade Social”.
Em se considerando (i) que da ação fiscal decorreu o lançamento tributário das
contribuições previdenciárias, materializado nos PTA’s nos 14041.000113/2009-80 e
14041.000114/2009-24; (ii) que proferi voto declarando a nulidade dos acórdãos proferidos pela
DRJ no PTA no 14041.000113/2009-80 e no PTA no 14041.000114/2009-24, ante a ausência de
enfrentamento da totalidade dos levantamentos dos correspondentes Autos de Infração e que (iii)
tendo em vista que, em tese, o reconhecimento da prática da infração à legislação tributária que
cuida o presente feito tem relação direta com o julgamento dos Autos de Infração das Obrigações
Principais; é que entendo que o feito deve ser sobrestado, até novo julgamento pela DRJ das
Impugnações interpostas pela Recorrente.
Voto
Conselheira Letícia Lacerda de Castro – Relatora.
Ante ao exposto, voto em converter o feito em diligência, sobrestando-lhe, até
julgamento em primeira instância dos processos de obrigação principal nrs. 14041.000114/2009-
24 e 14041.000113/2009-80.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-009.939 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000116/2009-13

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital